Tribunal: STF
Processo: AI 450268
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público: inexistência de violação às garantias
constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de
vencimentos (CF, art. 37, XV).
É firme a jurisprudência do STF no
sentido de que a garantia do direito adquirido não impede a
modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor
público. Assim, e desde que não implique diminuição no quantum
percebido pelo servidor, é perfeitamente possível a modificação no
critério de cálculo de sua remuneração.
2. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: alegação de contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, da
 CF, que implicaria prévia reapreciação de legislação
infraconstitucional concernente aos limites objetivos da coisa
julgada à qual não se presta o RE.